Tribunal: TJSP
Processo: 3002996-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Servidora pública estadual – Recálculo do adicional por tempo de serviço - Decisão que rejeitou o pleito da FESP para revogação dos benefícios da justiça gratuita concedido à exequente - Manutenção – Situação da recorrida que permite a manutenção da assistência judiciária, considerando-se que os ganhos não podem ser tidos como expressivos -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Servidora pública estadual – Recálculo do adicional por tempo de serviço - Decisão que rejeitou o pleito da FESP para revogação dos benefícios da justiça gratuita concedido à exequente - Manutenção – Situação da recorrida que permite a manutenção da assistência judiciária, considerando-se que os ganhos não podem ser tidos como expressivos - Recebimento de verbas atrasadas e de natureza alimentar que não altera a situação financeira da parte exequente – Precedentes desta C. Corte - R. Decisão mantida.

Recurso improvido.